Tribunal: CARF
Processo: 13971.721568/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721568/2011-93
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.031 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
POMERODE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para o processo seja sobrestado no CARF aguardando a decisão relativa aos
lançamentos realizados em face da ASSPO. Vencido o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira,
que rejeitou a proposta de sobrestamento do processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 230 a 233), que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.331.819-7 (fl. 188), no valor de R$ 839.208,42, relativo às contribuições
previdenciárias cota patronal e as destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, incidentes sobre a remuneração dos profissionais de saúde da Associação dos Agentes
de Saúde de Pomerode (AASPO), no período de 08/2006 a 07/2008, inclusive os décimos
terceiros salários.
A impugnação (fls. 207 a 211) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fl. 230):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/12/2008
AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721568/2011-93
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721568/2011-93

O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde dá-se mediante vínculo
direto entre os referidos Agentes e o órgão ou entidade da administração direta,
autárquica ou fundacional, sendo vedada a contratação temporária ou terceirizada de tais
Agentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 08/04/2014 e apresentou recurso voluntário em
08/05/2014 (fls. 238 a 244) sustentando: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) decadência; c)
nulidade do lançamento por ausência de vínculo empregatício dos agentes comunitários com o
município.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Preliminar de ilegitimidade passiva
Aduz o recorrente a sua ilegitimidade passiva para responder pelo lançamento
porque os agentes comunitários eram contratados pela ASSPO (uma OSCIP) que detém a
responsabilidade pelo pagamento dos débitos lançados, pois recebia recursos do Município em
razão de convênio realizado entre as partes.
O lançamento foi realizado sob o fundamento de que a contratação, pelo
Município, de profissionais da área da saúde por intermédio da ASSPO consiste em terceirização
irregular e, presentes os requisitos aptos a caracterizar vínculo de emprego, são devidas
contribuições previdenciárias patronais pelo ente municipal (Relatório Fiscal fls. 2 a 20).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 2 a 20) que a OSCIP prestadora do serviço
(ASSPO) declarou mediante GFIP o código de FPAS 639, próprio de entidades imunes da
contribuição previdenciária patronal e recolheu apenas a contribuição descontada dos segurados.
O Fiscal autuante considerou presentes os pressupostos do vínculo empregatício e
lançou as contribuições previdenciárias patronais em face do Município, confira-se:

A F sc z çã c nc u u qu “tanto os agentes comunitários, como os demais
profissionais de saúde, prestavam serviços ao SUS, o qual é administrado pela Prefeitura
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721568/2011-93

Municipal de Pomerode, em suas instalações e sob sua subordinação, sendo que apenas a
remuneração é repassada através da AASPO, razão pela qual não pode ser atribuída a esta a
figura de empregadora” (f s 14 15)
O aresto combatido rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva sob o fundamento
de que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no 51/2006, em 15/02/2006, os agentes
comunitários de saúde somente podem ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito
Federal ou pelos Municípios.
Pois bem.
O art. 142 do CTN estabelece como um dos requisitos do lançamento de oficio, a
perfeita identificação do sujeito passivo como essencial, não sendo possível exigir tributo de
quem não tem relação com o fato gerador.
O art. 121 do mesmo Código define como sujeito passivo da obrigação principal a
pessoa obrigada ao pagamento de tributos contra ou penalidade e, seguindo em suas definições, o
referido artigo divide tal sujeito da obrigação em: i) contribuinte, promovedor do fato gerador, e
ii) responsável, sem ação na promoção do fato gerador, mas assim definido por imposição legal.
Por derradeiro, o art. 124 trata da responsabilidade solidária, dividindo em: i)
decorrente de interesse comum e ii) a que tem origem através de imposição legal, ambas não
comportando beneficio de ordem.
A Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, acrescentou os §§ 4o,
5o e 6o ao art. 198 da Constituição Federal:
Art. 198. (...)
§ 4oOs gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários
de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de
acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para
sua atuação.
§ 5o Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de
agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.
§ 6o Além das hipóteses previstas no § 1o do art. 41 e no § 4o do art. 169 da Constituição
Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente comunitário de saúde
ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo em caso de
descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu exercício.
Além disso, determinou que os agentes da saúde pública que, na data de
promulgação da EC, estivessem desempenhando suas atividades estavam dispensados de se
submeter ao processo seletivo público a que se refere o§ 4o do art. 198 da Constituição Federal,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por
órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou
por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes
da federação1.

1 Art. 2o Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de
combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos
Municípios na forma do § 4o do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei
Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as
atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados
de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4o do art. 198 da Constituição Federal, desde que
tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721568/2011-93

A Lei no 11.350, de 5/10/2006, ao regulamentar o § 5o do art. 198 da CF, dispôs
sobre o aproveitamento de pessoal e determinou: i) o exercício da atividade de agente
comunitário de saúde dar-se-á mediante vínculo direto com os entes federados; ii) submete-se ao
regime da CLT e; iii) havendo processo seletivo anterior é possível a dispensa desde que
observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência2.
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1.923/DF, em abril de
2015, com trânsito em julgado em 04/02/2016, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela
validade da prestação de serviços públicos de saúde por organizações sociais em parceria com o
poder público.
Destacou, ainda, que os empregados dessas organizações sociais não são
servidores públicos e, portanto, não é exigido concurso público para a contratação de
empregados.
Uma das formas previstas atualmente para ampliação da participação do setor
privado consiste na transferência dos recursos públicos a um particular que atua em colaboração
com o Poder Público. É nesse contexto que surgem as organizações sociais, que terão sua
atividade voltada ao desenvolvimento tecnológico, do ensino, pesquisa e proteção do meio
ambiente, da cultura e saúde. Trata-se, portanto, de verdadeira possibilidade legalmente
permitida da Administração Pública repassar a um terceiro a prestação de serviços públicos
essenciais ao Estado, como a saúde e educação3.
Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é
permitido aos Municípios firmarem convênios com OSCIP na área da saúde pública pois4:

administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva
supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

2 Art. 2o O exercício das atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, nos
termos desta Lei, dar-se-á exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, na execução das atividades
de responsabilidade dos entes federados, mediante vínculo direto entre os referidos Agentes e órgão ou entidade da
administração direta, autárquica ou fundacional.
Art. 8o Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelos gestores locais do
SUS e pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, na forma do disposto no § 4o do art. 198 da Constituição,
submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, salvo se, no caso dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.
Art. 9o A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias deverá ser
precedida de processo seletivo público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades, que atenda aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
§ 1o Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios
certificar, em cada caso, a existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa referida no
parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 de fevereiro de 2006, considerando-se como tal
aquele que tenha sido realizado com observância dos princípios referidos no caput. (Renumerado do Parágrafo único
pela Lei no 13.342, de 2016)
§ 2o O tempo prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes de Combate às Endemias enquadrados
na condição prevista no § 1o deste artigo, independentemente da forma de seu vínculo e desde que tenha sido
efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de
benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários. (Incluído pela Lei no 13.342, de 2016)

3 https://migalhas.uol.com.br/depeso/286807/terceirizacao-na-atividade-fim--julgamento-do-stf-de-30-8-18
4 DIREITO SANCIONADOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 4.
Inicialmente, registre-se que há julgado desta Corte Superior que aponta para a diretriz de que não se mostra vedado
ao administrador público municipal firmar convênios com OSCIP na área de saúde pública, pelos seguintes motivos:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721568/2011-93

(a) a própria Constituição Federal afirma que as instituições privadas poderão participar
de forma complementar do sistema único de saúde, o que significa um claro nihil obstat
ao ingresso de entidades do Terceiro Setor no âmbito das ações em saúde pública como
área-fim;
(b) partiu-se da premissa de que o Estado não é capaz de cumprir sua missão
constitucional e precisa convocar os cidadãos ao auxílio na prestação dos serviços
sociais;
(c) a utilização das formas jurídicas de participação de Organizações Sociais, surgidas
em cenário nacional na década de 1990, poderia ser vista como o modelo ideal de
colaboração do particular com o Estado, numa perspectiva moderna de eficiência dos
serviços públicos; e
(d) é admissível a compreensão do Prefeito segundo a qual, para a execução dos
programas federais, haveria a necessidade de contratação de agentes específicos e
possivelmente temporários, sobretudo considerando a especificidade do profissional em
Saúde da Família
(AgRg no AREsp. 567.988/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe
13.5.2016).
Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, a Súmula no
331, V, do Tribunal Superior do Trabalho informa que a Administração Pública responde
subsidiariamente apenas se restar demonstrada a ausência de fiscalização das obrigações
decorrentes do contrato celebrado.
Súmula 331, V.Os entes integrantes da Administração Pública Direta e Indireta
respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua
conduta culposa no cumprimento das obrigações dalei 8.666/93, especialmente na
fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de
serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente
contratada.
O Fiscal autuante informou que também foi realizada fiscalização junto à AASPO
e foram lavrados nove Autos de Infração, dos quais, quatro referiam-se a descumprimento de
obrigação principal (não recolhimento de contribuição previdenciária, contribuição destinada a
Outras Entidades, juros e multa) e cinco por descumprimento de obrigação acessória. “O fato de
a entidade ter se enquadrado como isenta da incidência da contribuição patronal sem ter
cumprido os requisitos legais para usufruir o benefício da isenção foi o principal motivo para
apuração dos referidos créditos” (f 15)
Informou, ainda, que a DRJ, em análise aos Autos de Infração acima
mencionados, considerou, quanto ao mérito, que a AASPO figurou apenas como intermediadora
de mão-de-obra e que o vínculo empregatício teria se dado diretamente entre os Agentes e

(a) a própria Constituição Federal afirma que as instituições privadas poderão participar de forma complementar do
sistema único de saúde, o que significa um claro nihil obstat ao ingresso de entidades do Terceiro Setor no âmbito
das ações em saúde pública como área-fim; (b) partiu-se da premissa de que o Estado não é capaz de cumprir sua
missão constitucional e precisa convocar os cidadãos ao auxílio na prestação dos serviços sociais; (c) a utilização
das formas jurídicas de participação de Organizações Sociais, surgidas em cenário nacional na década de 1990,
poderia ser vista como o modelo ideal de colaboração do particular com o Estado, numa perspectiva moderna de
eficiência dos serviços públicos; e (d) é admissível a compreensão do Prefeito segundo a qual, para a execução dos
programas federais, haveria a necessidade de contratação de agentes específicos e possivelmente temporários,
sobretudo considerando a especificidade do profissional em Saúde da Família (AgRg no AREsp. 567.988/PR, Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 13.5.2016). (...) 15. Agravo Interno do implicado desprovido.
(AgInt no AREsp 800.303/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.031 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.721568/2011-93

demais profissionais e o Órgão Gestor do SUS (no caso, o Município de Pomerode), motivo pelo
qual considerou improcedentes os AI lavrados.

Os Autos de Infração lavrado em face da ASSPO aguardam julgamento junto ao
CARF.
O Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo
fiscal, determina que o processo deve ser suspenso quando a decisão depender do julgamento de
outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o
objeto principal de outro processo pendente – art. 313, inciso V.
Com essas considerações, o julgamento deve ser convertido em diligência para
determinar o sobrestamento do julgamento deste processo e aguardar a decisão relativa ao
lançamentos realizados em face da ASSPO, nos termos do art. 6o do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 349/2015, sob pena de cobrança duplicada de uma mesma
obrigação tributária.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que o
processo seja sobrestado no CARF aguardando a decisão relativa aos lançamentos realizados em
face da ASSPO.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 256
DF CARF MF
Original